Tribunal: CARF
Processo: 10280.900727/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900727/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.152 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação pagamento a maior de
tributo devidamente retido depende da produção, pelo sujeito passivo de
elementos probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e
certeza de tal direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento
de tal ônus probandi, não é de se reconhecer o direito creditório em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900727/2014-57
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900727/2014-57

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação eletrônica de e-fls. 02 a 06, cujo direito
creditório foi analisado em sede de Despacho Decisório de e-fl. 07 a 08. Mais especificamente, o
direito creditório sob análise refere-se a alegado pagamento indevido de CSRF, efetuado em
30/09/2013.
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 07/08, a compensação não foi
homologada, pelo fato de se ter verificado que o pagamento alegado como indevido ou a maior
já houvera sido totalmente utilizado para a quitação de débitos.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
19/05/2014 (e-fl. 9), apresentou em 16/06/2014 (e-fl. 10), manifestação de inconformidade de e-
fls. 10 a 23 e anexos.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
27/04/2016, o Acórdão DRJ/DRJO no. 12-80.911, de e-fls. 77 a 82, onde se julgou improcedente
a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 30/06/2016 (cf. e-fl. 85), a
contribuinte apresentou, em 29/07/2016 (cf. e-fls. 180/181), Recurso Voluntário de e-fls. 87 a
109 e anexos, onde, após traçar histórico processual, em breve síntese:
a) Reitera que em 30 de setembro de 2013 efetuou o pagamento de R$ 221.625,85
(comprovante de e-fl. 138), quando, na verdade, o pagamento correto de PIS, COFINS e CSLL seria
de R$ 144.774,63, o que gerou o crédito de R$ 76.851,22, o qual atualizado pela SELIC atingiu um
montante de R$ 79.033,27, utilizado para compensação de débito de CSLL, PIS e COFINS retidas,
apurado para a 1a. quinzena de outubro de 2013;
b) Alega que, por erro no momento de atualização de informações na DCTF
retificadora, a autoridade tributária não conseguiu reconhecer o direito creditório em análise. Ressalta
que, apesar de toda a fundamentação e explicação acerca da ocorrência dos fatos, ainda assim a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento situada no Rio de Janeiro optou pelo indeferimento do
pleito sob os argumentos de que a hipótese demonstrada não é um caso de retenção indevida, mas,
sim, de mero recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900727/2014-57

c) Quanto ao Acórdão recorrido, inicialmente ratifica que se trata de recolhimento a
maior (indevido), e não de retenção a maior. Portanto, não há necessidade de comprovação da
inexistência do fato gerador. O pagamento aos prestadores de serviços só ocorreu uma única vez,
tendo havido, por conseguinte, a ocorrência do fato gerador uma única vez, nos termos do inciso II,
§7o. da IN 459/2004. Tal fato poderá ser verificado conforme planilha anexa com o demonstrativo
das 21 notas fiscais (e-fls. 175 a 179) que correspondem ao valor pago pela recorrente, decorrente da
prestação de serviços, em duplicidade, ou seja, a maior. Somente a empresa, portanto, pagou imposto
a maior, não tendo havido retenção a maior e nem consequente aproveitamento de crédito indevido
pelos beneficiários. Cita exemplo de uma das linhas da planilha, apontando para o respectivo
comprovante de retenção (conjunto de comprovantes às e-fls. 145 a 160);
d) Assim, o valor que se pretende compensar, ou seja, o tributo recolhido em
duplicidade apenas pela empresa, não poderia ter sido aproveitado pelo beneficiário (prestador de
serviço) justamente porque não houve segundo pagamento pela prestação do mesmo serviço, nem
“retenção” dos tributos em duplicidade, por consequência. Desta forma, não haveria motivos para
que o beneficiário devolvesse a quantia à recorrente, uma vez que do ponto de vista fiscal tudo se
operou de maneira regular para o beneficiário. O beneficiário não recebeu crédito de imposto a
maior. Ou seja, recebeu o valor relativo ao pagamento pela prestação de serviços descritos nas 21
notas fiscais relacionados, tendo havido uma única retenção dos tributos na fonte. Tal fato poderá ser
observado e comprovado através da análise das “declarações de rendimentos”, emitidas em nome dos
beneficiários relacionados nas 21 notas fiscais em questão;
e) Logo, observa-se que o valor relativo ao tributo retido ao longo do ano exercício
2013 está em consonância com o valor recebido, não havendo retenção a maior do imposto que por
ventura pudesse ser aproveitado pelo “recebedor” (beneficiário/prestador de serviço) da quantia (cita
também DIRF’s com declarações de rendimento);
f) Quanto a estornos contábeis e retificações de declarações, cita além da DCOMP em
litígio e das planilhas de e-fls. 175 a 179, a DCTF de e-fls. 162 a 174 (e-fl. 172), onde consta o débito
compensado;
g) Entende que não pode o crédito efetivamente existente ser aqui desconsiderado em
razão da ausência de informação ao Fisco em DCTF retificadora, bem como não ser concedida a
homologação da compensação declarada, haja vista que tal ato constitui-se em total afronta aos
direitos da contribuinte. Isto porque trata-se de um mero erro formal, passível, portanto, de
retificação por parte da contribuinte, restando desproporcional a medida tomada pela Receita Federal.
Cita jurisprudência, no sentido de que inúmeros julgados dos Tribunais brasileiros entendem que um
mero erro formal não tem capacidade de impedir o reconhecimento de um crédito efetivo, assim
como, também, não impede que seja feita a compensação de débitos com este crédito;
h) Reconhece que houve uma falha em razão da não apresentação da DCTF
retificadora em momento adequado, permitindo ao Fisco tomar ciência das informações
referentes ao crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de PIS, COFINS e CSLL
retidos em fonte e da compensação de débitos de desses mesmos tributos. Ocorre, porém, que, é
visível que a desconsideração do crédito ao qual a Contribuinte faz jus, bem como a cobrança de
débito consolidado é totalmente desproporcional e desarrazoada;
i) Entende que, diante de alguns equívocos, poderia ter tido a oportunidade de
retificar o erro através do Termo de Intimação Eletrônica, se a autoridade fiscal houvesse
oportunizado tal retificação/apresentação, citando a propósito a IN no. 900, de 2008. Entende que
não é razoável, apesar do manifesto erro na ausência de demonstração de DCTF retificadora, que
a Contribuinte seja prejudicada sobremaneira, posto que pode apresentá-la noutro momento, sem
que cause quaisquer prejuízos ao Fisco.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900727/2014-57

j) Cita, por fim, a necessidade de obediência ao princípio da verdade material,
reiterando que erros formais não possuem o condão de invalidar os créditos passíveis de
ressarcimento/compensação, colacionando vasta jurisprudência.
k) Assim, requer que sejam acolhidas as razões constantes no Recurso Voluntário,
para o fim de ser reconhecido o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de
R$ 79.402,68 e a consequente homologação da compensação declarada no PERDCOMP
20940.36050.270114.1.3.04-9600, cujo débito totaliza o valor de R$79.033,27. Reitera, ainda, o
pedido para realização de perícia, via auditagem suplementar, em que pese entender que o
material probatório que ilustra claramente o direito alegado pela recorrente, indicando, ainda,
assistente técnico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 30/06/2016 (cf. e-fl. 85), a
contribuinte apresentou, em 29/07/2016 (cf. e-fl. 180), Recurso Voluntário de e-fls. 87 a 109 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Do reconhecimento do direito creditório pleiteado
7. A propósito, ressalte-se que, em sede de compensação tributária, é do contribuinte
o ônus de fornecer, a esta autoridade julgadora, de forma detalhada, os elementos de prova acerca da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, visto que se está a tratar, em especial quando da
alegação de pedido pagamento a maior (tal como nos presentes autos), de análise de fato constitutivo
do direito do contribuinte, incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda
Nacional para fins de denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do
CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
8. Ainda a propósito, de se reconhecer também que há dispositivo no Regulamento do
Imposto Sobre a Renda que, ao estabelecer que a escrituração do contribuinte, necessariamente
suportada por documentação hábil e idônea, faça prova em seu favor, aponta mais detalhadamente
para a prova suficiente relativa aos fatos nela registrados. Dispõe, a propósito, o art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o ).
9. A partir do acima exposto, em que pese reconhecer este Relator a possibilidade
de reconhecimento de direito creditório no caso de erro formal em Declarações, cediço que
incumbe ao contribuinte, em sede de alegação de pagamento a maior (oriundo de recolhimento a
maior de tributo devidamente retido na situação dos autos), demonstrar a existência do efetivo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900727/2014-57

erro alegado, minimamente através de sua escrituração contábil acompanhada de documentação
hábil e idônea a suportá-la e que, assim, respaldem a existência do indébito pleiteado, não
cabendo nenhum reparo aqui à afirmação da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de
que “também nesse caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e
contábil desse fato”.
10. Feita tal digressão, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos
pela Recorrente se limitam (além de cópias da DComp e do Despacho Decisório inicial em litígio) a:
a) Cópia de DCTF, onde consta o débito que se tenciona compensar (e-fls. 55 a 68 e
144, 162 a 174);
b) Comprovantes de recolhimento, que conteriam montantes recolhidos em
duplicidade, gerando o pagamento a maior (fls. 69, 137 e 138);
c) Comprovantes anuais de retenção de CSLL (sem assinatura), às e-fls. 145 a 160;
d) Planilhas de e-fls. 175 a 179 e 186 a 189.
11. Da análise dos referidos elementos de prova, de se ressaltar que os comprovantes
anuais de retenção anexados (e-fls. 145 a 160) tão somente permitiriam validar a ocorrência de
retenção devida, sendo que a alegação de existência recolhimento a maior/em duplicidade (do
tributo, assim, devidamente retido) só encontra algum suporte probatório em planilhas de confecção
do próprio contribuinte de e-fls. 175 a 179, as quais, note-se, não se encontram respaldadas por
qualquer tipo de registro contábil ou documentação suporte que permitisse se concluir pela
verossimilhança da citada alegação, reiterando-se aqui, que, in casu, incumbiria à contribuinte o ônus
da prova quanto à liquidez e certeza do direito creditório, à luz da aplicação subsidiária do disposto
no art. 373, I do CPC/2015, ao Processo Administrativo Fiscal.
12. Assim, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus probatório quanto ao
direito creditório pleiteado, consoante legalmente imputado, de se manter o posicionamento da
autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de não reconhecimento do direito creditório, não
havendo que se falar, destarte, em homologação da compensação tencionada.
Da diligência e perícia
13. Também, como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de
que, em seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I
do CPC), resta completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento à eventual
insuficiência probatória para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
alegado, através de conversão do presente julgamento em diligência.
14. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e no art. 170 do CTN, cumpriria à Recorrente
trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de inconformidade, na forma
do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, todos os elementos passíveis de serem admitidos
como forma de comprovação do direito creditório em litígio, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou retorno na marcha
processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência no caso da parte não ter se
desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos que poderia trazer aos
autos.
15. Assim, quando da inexistência de produção de provas capazes de serem
produzidas ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, quando a lei
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900727/2014-57

estabelece expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da compensação, ao
Contribuinte), o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado
no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso, manifestando-se pela
inexistência de direito creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou o
direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua liquidez e certeza);
16. Ou seja, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou
inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de qualquer
tipo de empecilho ao julgamento que justifique um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, a realização de
diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em casos como o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente
provado quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito
subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste montante.
17. Por fim, ainda em relação ao esforço para se desincumbir do ônus probatório
que lhe foi legalmente imposto em sede de compensação, note-se que nenhum elemento de prova
ou melhor detalhamento das provas anteriores (necessariamente respaldado pelos registros da
escrituração contábil do contribuinte e documentação suporte relacionados) foi acrescentado em
sede recursal, não havendo, ainda, qualquer indício de motivo de força maior que tivesse
impedido o contribuinte de fazê-lo.
18. Na mesma linha, quanto à realização de perícia, entendo que a perícia técnico-
contábil é etapa destinada ao esclarecimento de conhecimentos específicos para o deslinde do
litígio, que não se confunde, em nenhuma hipótese, com via para fins de suprimento de
documentação suporte, de elementos de natureza técnica contábil e/ou de esclarecimentos, que
poderiam ser produzidos pelo sujeito passivo e cujo ônus a este incumbia, e, ainda, cuja
compreensão em nenhum momento foge da esfera de saber deste Colegiado julgador (tais como
os possíveis elementos comprobatórios elencados no corpo do presente voto).
19. Tal posicionamento é amplamente prevalecente no âmbito deste CARF,
conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Ac. 102-48.141, sessão de
25/01/2007)
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o
exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, apenas circunscrita à
matéria contábil e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do julgador.(Ac. 102-22.937, sessão de 28/03/2007).
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE A perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para
deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900727/2014-57

juntada de documentos (Ac. 107-08.768, sessão de 18.10.2006, Relator Luiz Martins
Valero).
20. Resumidamente, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios
ausentes, necessários à comprovação de liquidez e certeza do direito creditório da autuada,
estavam na esfera de sua possibilidade de produção unilateral, não se tratando de elementos
especializados que, caso juntados, extrapolassem o saber deste Colegiado julgador.
21. Desta forma, voto por negar provimento à solicitação da autuada de perícia
contábil.
22. Conclusivamente, assim é que, diante do exposto, rejeitada a totalidade dos
pleitos da contribuinte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital